Tribunal: STF
Processo: Rp 1125
Classe: Rp
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-12-09
Data de publicação: 1982-12-09

Ementa:
-REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.
27, DE 6 DE OUTUBRO DE 1981, QUE ACRESCENTA PARAGRAFO ÚNICO DO ART.
121 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL.
E DEFESO AO LEGISLADOR INTRODUZIR NO SISTEMA JURÍDICO ESTADUAL, POR
VIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL, O QUE NÃO PODE FAZER POR LEGISLAÇÃO
ORDINARIA EM VIRTUDE DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO EXECUTIVO PARA
INICIAR O PROCESSO LEGISLATIVO NO TOCANTE AS MATERIAS ESPECIFICAS NA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PROCEDENCIA DA REPRESENTAÇÃO.